Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752890-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA SOUZA ABDEL HAMID RÉU: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo à autora para aditar a inicial[1] no pertinente ao pedido, que deveria ser alinhado e conformado com a pretensão desconstitutiva aduzida e o proveito econômico almejado, individualizando os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem-na, guarnecendo-a, ademais, com a íntegra, devidamente ordenada, dos autos principais, sob pena de indeferimento liminar, e, outrossim, coligindo aos autos o comprovante de sua situação financeira, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, a autora deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, cingira-se a reprisar a postulação referente ao benefício da gratuidade de justiça, colacionando documentos correlacionados a esse pedido[2]. Destarte, diante do fato de que, conquanto tenha sido a autora regular e eficazmente intimada para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e I e 966, todos do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro à autora. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. I Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67321341 (fl. 92). [2] - ID Num. 68290265(fls. 94/95).